Tribunal: TJMT
Processo: 0006524-33.2014.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006524-33.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (APELANTE), KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - CPF: 264.747.878-30 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 08.429.269/0001-08 (APELADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), CAROLINE CASSARES CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.465.330-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento em abandono da causa, em razão de suposta inércia da parte autora, mesmo após intimação para impulsionamento. A parte apelante alega que não foi devidamente intimada, em virtude do envio da comunicação judicial a endereço diverso daquele constante nos autos, o que teria impedido sua manifestação e configurado violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para impulsionar o feito foi realizada de forma regular; (
ii
) estabelecer se, constatada a irregularidade na intimação, é cabível a anulação da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, pressupõe que a comunicação seja dirigida ao endereço constante nos autos, requisito não observado no caso em exame.

4. A remessa da intimação ao endereço pessoal da parte autora, diverso daquele informado nos autos para efeito de comunicação processual, impede a caracterização da inércia e afasta a aplicação da penalidade de extinção por abandono da causa.

5. A ausência de efetiva intimação configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A responsabilidade pela regularidade da comunicação dos atos processuais é do Poder Judiciário, não podendo a parte ser penalizada por falhas que não lhe são imputáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação processual deve ser dirigida ao endereço constante nos autos, sendo inválida a comunicação remetida a endereço diverso.

2. A decretação de extinção por abandono da causa pressupõe a regular intimação da parte interessada, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

3. A responsabilidade pela adequada comunicação dos atos processuais é do Poder Judiciário, e sua inobservância impõe a anulação dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 485, § 1º, e 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10111045220248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/06/2024; TJ-RS, Apelação nº 50007079020118210015, Rel. Des.
Ketlin
Carla Pasa Casagrande, j. 22/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006524-33.2014.8.11.0004

DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL X BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou extinta a Ação de Cumprimento de Sentença proposta pela apelante em face de BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA., sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia da parte autora e de seu patrono, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito. Sem custas e honorários.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que a extinção foi decretada com base em erro procedimental, sob a justificativa de que a intimação para impulsionar o feito teria sido enviada a endereço diverso do constante nos autos, fato que violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo sua ciência e manifestação.

Pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução. (Id. 288274888).

Em contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões em 14/04/2025.

Preparo devidamente comprovado (Id. 291226898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade da intimação realizada para impulsionamento do feito.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a autora/apelante alega não ter sido devidamente intimada, por equívoco do juízo quanto ao endereço, o que teria impedido seu comparecimento e manifestação nos autos e a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono da causa.

Dispõe o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil que:

“Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz ordenará que a parte requeira o prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.”

N
os termos do art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a presunção de validade da intimação pressupõe que esta seja dirigida ao endereço constante dos autos.

Na hipótese, denota-se que a sentença fundamentou a extinção do feito na suposta inércia da parte autora e de seu patrono, mesmo após a intimação para manifestação quanto ao impulso do feito, destacando, ainda, que houve devolução de correspondência endereçada à parte autora, em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos (Id. 288274878).

Contudo, verifica-se da carta de intimação que esta foi remetida ao endereço pessoal da parte autora, qual seja, na cidade de Itu/SP, conforme consta do contrato de distrato, e não ao domicílio expressamente informado pela exequente na petição inicial, isto é, na Rodovia BR 158, KM 39, Fazenda São Carlos – Barra do Garças/MT (Id. 288277836, 288277475).

Dessa forma, infere-se que a remessa equivocada da comunicação impediu que a apelante tivesse ciência da determinação judicial e da necessidade de manifestação para evitar a extinção do feito.

Não se aplica, portanto, a presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, haja vista que a comunicação não foi dirigida ao endereço constante dos autos.

Ausente a efetiva intimação da parte, é inviável a decretação de extinção, uma vez que tal circunstância caracterizaria manifesta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, oportuno colacionar precedente desta C. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPEDIDO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – CITAÇÃO NULA – ENDEREÇO INCORRETO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – REGULARIDADE DE REPRESENTAÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação válida constitui pressuposto inafastável para a formação da relação processual e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente porque dela depende a eficácia das garantias consagradas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Na citação de pessoa jurídica, está será considerada válida se encaminhada ao endereço correto do estabelecimento e desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111045220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).

Reforça-se, ainda, o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...) NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, A SENTENÇA DEVE SER DESCONSTITUÍDA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (...)”
(TJ-RS - Apelação: 50007079020118210015 OUTRA, Relator:
Ketlin
Carla Pasa Casagrande, Data de Julgamento: 22/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024).

Atenta-se que
a responsabilidade pela regularidade da comunicação dos atos processuais é do Poder Judiciário e de seus órgãos auxiliares,
cujo ônus
não pode
ser transferido à
parte
por eventuais
falhas que lhe são totalmente alheias.

Na espécie, resta evidente que a formalidade essencial de comunicação processual não foi devidamente observada, uma vez que a intimação não atingiu validamente o seu destinatário, por falha do aparato judiciário.

Assim, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao seu curso regular, garantindo-se à parte a possibilidade de manifestação nos autos.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025